Tribunal: TJMT
Processo: 1017661-94.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017661-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), ANDERSON DIAS LIMA - CPF: 620.040.341-49 (AGRAVANTE), ADRIANO RODRIGUES LINS - CNPJ: 34.583.979/0001-90 (AGRAVADO), ADRIANO RODRIGUES LINS - CPF: 017.751.391-82 (AGRAVADO), DEISON LANGNER DE BORBA - CPF: 011.710.051-05 (AGRAVADO), ALEXSSANDRO LARA DA SILVA (AGRAVADO), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar a reintegração liminar na posse se neste momento processual não há prova suficiente da arguida culpa da parte contrária no descumprimento do contrato de compra e venda.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, em Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas, Danos Materiais e Extrapatrimoniais, indeferiu a tutela de urgência para a imediata reintegração ne posse.

O agravante alega que vendeu para Adriano Rodrigues, parte de uma posse rural da Chácara Paraíso, com 23.302m2 e a totalidade da Chácara Pouso da Garça, com 30.025 m2 por R$70.000,00.

Acrescenta que em 22-4-2020, verbalmente, fizeram um aditivo e nos mesmos moldes anteriores, alienou outra porção de terra (Chácara Paraíso), com 25.098,75 m2 por R$40.000,00.

Esclarece que essa venda era parte do pagamento de uma construção e reforma a ser feita pelo comprador (Adriano) em um imóvel de sua propriedade, conforme contrato de prestação de serviços, que deveriam ser entregues até 6-6-2020.

Aduz que, diante do não cumprimento pelo adquirente, pleiteou a rescisão contratual nos termos da cláusula resolutiva, a qual estabelece que a não conclusão das obras daria ao vendedor o direito de retomar o imóvel, além da perda de 30% do total da venda como indenização.

Argumenta que, diante do inadimplemento, a posse precária se transformou em esbulho, o que lhe permite a imediata reintegração.

Afirma que teve conhecimento que o Adriano repassou a posse precária dos imóveis rurais para os Requeridos DEISON LANGNER DE BORBA e ALEXSSANDRO LARA DA SILVA, que receberam a posse precária, sabendo que foi esbulhada e estão anunciando para venda nas redes sociais, conforme comprovam anúncios (docs.40/48) juntada na inicial.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID n. 55863485).

Contraminuta apresentada (ID n. 90579987).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu a pretensão de reintegração liminar na posse das chácaras Paraíso e Pouso da Garça, mas determinou que os agravados se abstenham de promover a transferência desses imóveis a terceiros.

Como relatado, ambas as áreas foram entregues pelo agravante para o pagamento de R$110.000,00 aos agravados, que, por sua vez, se comprometeram a realizar serviços de construção civil com o fornecimento de materiais em local indicado pelo primeiro.

A Ação foi proposta pelo ora recorrente ao argumento de que não houve o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelos réus, e que o seu atual intento de retomada das terras encontra amparo em cláusula contratual.

O deferimento da tutela de urgência demanda prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nestes autos não se verifica tanto plausibilidade do direito invocado, como o arguido perigo de dano.

O agravante se limita a arguir a culpa da pare contrária pelo não aperfeiçoamento do contrato, e esta em contraminuta defende ter cumprido todo o encargo assumido, apresentando acervo fotográfico.

Não há verossimilhança na reintegração liminar de posse se neste momento processual não há prova suficiente da apta a amparar as teses autorais.

Sobre o assunto, é preciso destacar que
é firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
(AgRg no REsp 1.337.902/BA, DJe de 14/03/2013).

Esse entendimento da Corte Superior segue inalterado, e apenas a demonstração pelo agravante de situação extremamente excepcional (art. 373, inciso I, do CPC) acarretaria o seu afastamento.

Por essa mesma razão não se vislumbra a urgência arguida, visto que, a eventual procedência dos pedidos iniciais viabilizará o restabelecimento do
statu quo ante
, sem a necessidade de julgamento prematuro do feito.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO É NECESSÁRIA A PRÉVIA DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. NÃO ACOLHIMENTO. PARA A REINTEGRAÇÃO NA POSSE É IMPRESCINDÍVEL A PRÉVIA DECLARAÇÃO JUDICIAL NA HIPÓTESE DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PARA QUE SEJA CONSUMADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE EXISTENTE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. EXERCÍCIO DA POSSE INJUSTA QUE SÓ OCORRERÁ APÓS A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTE STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 17ª C.Cível - 0006503-21.2020.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SANDRA BAUERMANN - J. 29.07.2020, sem grifos no original).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE RESCISÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme orientação do STJ, a reintegração de posse está condicionada à necessidade de declaração judicial da rescisão do contrato de compromisso de compra e venda, independentemente da existência de cláusula resolutória expressa no respectivo contrato
.
(N.U 1001689-89.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TJ/MT, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 06/10/2017, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Corte
. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME”.
(AI nº. 70070674254, 4ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016, sem grifos no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas bastantes para ensejar sua reforma.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022